Tribunal: STF
Processo: ARE 1544710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REINTEGRA. DECRETOS REGULAMENTADORES. REDUÇÃO DE PERCENTUAL RELATIVO A BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DELEGAÇÃO CONCEDIDA AO PODER EXECUTIVO PELA LEI INSTITUIDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    - O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras, conhecido como REINTEGRA, foi criado pela Lei nº 12.546/2011 e reinstituído pela Lei nº 13.043/2014. Trata-se de benefício fiscal destinado às empresas exportadoras de produtos manufaturados, por meio do qual as pessoas jurídicas poderiam apurar créditos a título de PIS e de COFINS mediante a aplicação de percentual a ser estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita auferida com a exportação de determinados bens. Teve por objetivo estimular as exportações, de acordo com a necessidade dos setores econômicos e da atividade exercida. Posteriormente, foi editado o Decreto nº 8.415/2015, que delimitou o percentual em 1% (um por cento) para o período de 01/03/2015 a 31/12/2016. Referido decreto entrou em vigor na data de sua publicação, mas produziu efeitos a partir de 14/11/2014 (art. 10). Após, foi promulgado o Decreto nº 8.543/2015, que restringiu o percentual de 1% (um por cento) para o período de 01/03/2015 a 30/11/2015. Depois, por meio do Decreto nº 9.148/2017, o percentual foi fixado em 2% (dois por cento) sobre as receitas de exportação de 01/01/2017 a 31/12/2018 (art. 2º) e, atualmente, com a publicação do Decreto nº 9.393/2018, está delimitado em 0,1% (um décimo por cento) a partir de 01/06/2018.



    - Os Decretos nº 8.415/2015, nº 8.543/2015 e nº 9.393/18 não instituíram novo tributo, visto que ausentes nova base de cálculo e hipótese de incidência. De outro lado, a modificação dos percentuais originalmente previstos para o cálculo do valor do crédito a ser sucessivamente aplicada a períodos preestabelecidos se deu com base na lei instituidora (Lei nº 13.043/2014, art. 22, §1º), de modo que os decretos regulamentares não extrapolaram os limites da delegação, razão pela qual não restou configurada violação ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, inc. I, CTN, art. 97, inc. II).



    - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente